Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO RECURSAL NÃO ATENDE AO RECORRENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. As requerentes afirmam que, por não terem acompanhado vistoria final do contrato de aluguel, não podem ser condenadas ao ressarcimento de eventuais reparos a serem realizados no imóvel. Contudo, a sentença ora combatida não as condenou em razão de quaisquer reparos no imóvel. Recurso parcialmente conhecido.
3. A mera reprodução, nas razões recursais, dos argumentos já levantados em sede de contestação, por si só, não é capaz de levar à condenação por litigância de má-fé.
4. Precedentes: Acórdão 1775761, 07081882220218070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023; Acórdão 1617532, 07451340520218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.
5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.